Tribunal: TJES
Processo: 0000883-37.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. OMISSÃO ESPECÍFICA. BURACO EM VIA PÚBLICA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. MÉRITO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEVER DE CONSERVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-o ao pagamento de R$ 3.055,31 a título de danos materiais, além de determinar o rateio equânime das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a competência para julgamento da causa, diante do valor inferior a 60 salários mínimos; (ii) estabelecer a responsabilidade civil do Município por omissão específica na manutenção de via pública, com verificação do nexo causal entre o acidente e o bueiro destampado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A complexidade da matéria, envolvendo análise probatória robusta e discussão sobre responsabilidade civil, afasta a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do §6º do art. 37 da CF/88, aplicando-se a teoria da omissão específica quando demonstrado o nexo causal entre a omissão do ente público e o dano sofrido.

No caso concreto, restou comprovado que o acidente decorreu diretamente de um bueiro destampado, sem sinalização, evidenciando a omissão específica do Município no dever de conservação e fiscalização da via pública.

A comprovação dos danos materiais decorre das notas fiscais apresentadas pela parte autora, no valor total de R$ 3.055,31.

Não há prova de causa excludente de responsabilidade estatal, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é afastada quando a matéria apresenta complexidade probatória.

2. O Município responde objetivamente pelos danos causados por omissão específica no dever de conservação das vias públicas, quando comprovado o nexo causal entre a omissão e o resultado danoso.

3. A demonstração do dano e a ausência de causa excludente de responsabilidade justificam a condenação do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, art. 85, §11; Lei nº 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 841.526, Tema 592; STJ, AgInt no AREsp 1.614.603/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 15/06/2021; STF, ARE 868610 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/05/2015.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000883-37.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: MS PLANALTO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. OMISSÃO ESPECÍFICA. BURACO EM VIA PÚBLICA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. MÉRITO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEVER DE CONSERVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que, em sede de ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-o ao pagamento de R$ 3.055,31 a título de danos materiais, além de determinar o rateio equânime das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a competência para julgamento da causa, diante do valor inferior a 60 salários mínimos; (ii) estabelecer a responsabilidade civil do Município por omissão específica na manutenção de via pública, com verificação do nexo causal entre o acidente e o bueiro destampado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A complexidade da matéria, envolvendo análise probatória robusta e discussão sobre responsabilidade civil, afasta a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do §6º do art. 37 da CF/88, aplicando-se a teoria da omissão específica quando demonstrado o nexo causal entre a omissão do ente público e o dano sofrido.

No caso concreto, restou comprovado que o acidente decorreu diretamente de um bueiro destampado, sem sinalização, evidenciando a omissão específica do Município no dever de conservação e fiscalização da via pública.

A comprovação dos danos materiais decorre das notas fiscais apresentadas pela parte autora, no valor total de R$ 3.055,31.

Não há prova de causa excludente de responsabilidade estatal, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é afastada quando a matéria apresenta complexidade probatória.

2. O Município responde objetivamente pelos danos causados por omissão específica no dever de conservação das vias públicas, quando comprovado o nexo causal entre a omissão e o resultado danoso.

3. A demonstração do dano e a ausência de causa excludente de responsabilidade justificam a condenação do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, art. 85, §11; Lei nº 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 841.526, Tema 592; STJ, AgInt no AREsp 1.614.603/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 15/06/2021; STF, ARE 868610 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/05/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de incompetência e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

O Município alega a incompetência da Vara da Fazenda Pública, em razão do valor da causa, que seria de competência dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública
(Lei nº 12.153/2009).

Contudo, a análise do caso revela
complexidade da matéria
, envolvendo responsabilidade civil do ente público,
nexo causal
e produção de provas documentais e testemunhais.

Nessas hipóteses, prevalece o entendimento de que a complexidade afasta a competência do Juizado Especial.

Em uníssono ressoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:
"A matéria de alta complexidade, que demanda análise probatória mais robusta, afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública."
(AgInt no AREsp 1.614.603/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021).

Do exposto,
r
ejeito a preliminar de incompetência
.

MÉRITO

Segundo se depreende, a empresa apelada alega que, em 10/11/2018, realizava entregas com caminhão KIA Bongo na Rua Bela Vista, bairro Planalto Serrano, quando o veículo passou sobre um bueiro destampado, ocasionando a perda de controle e colisão contra a coluna de uma creche.

Pois bem. A despeito de relevante controvérsia doutrinária, em que aquilatados administrativistas se colocam em polos antagônicos sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, na condição de guardião da Carta Magna, deliberou, em sede de repercussão geral (Tema 592), que “
a teoria da
responsabilidade objetiva

se aplica tantos aos atos comissivos quanto aos
omissivos, notadamente quando caracterizada a omissão específica, isto é, aquela em que o Estado detinha o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso, mas não o fez”
.

Por outro lado, o Excelso Pretório ressalta
“
a necessidade de
demonstração do nexo de causalidade entre o ato omissivo e o resultado, cabendo ao ente público comprovar a impossibilidade de evitar o dano, mesmo adotando as precauções devidas, indicando verdadeira causa impeditiva”
.

No julgamento que originou o
Tema 362
, ressalva, contudo, que
“
o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto,
pois
admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima”
.

Sob esse prisma, aplica-se ao presente caso a teoria da responsabilidade objetiva, na medida em que o dever de fiscalização da via pública gera omissão específica do ente municipal.

Tal conclusão é endossada pela iterativa jurisprudência desta Corte, a teor dos seguintes arestos, que versam condenação da Fazenda Pública por acidentes causados por buraco ou bueiro aberto na pista:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - BURACO EM VIA MUNICIPAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1 -
Colhe-se da jurisprudência do STF o entendimento no sentido de que “as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.” (ARE 868610 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC 01-07-2015).
2 - Ainda que assim não fosse, do cotejo da tese autoral, antítese da municipalidade e a síntese externada pela sentença, com os substratos probatórios vertidos nos autos (documental), sobressai que estão presentes os elementos para a configuração da responsabilidade civil do ente estatal, seja sob a configuração objetiva seja subjetiva, sobretudo diante de nenhuma prova a respeito da alegação de “culpa exclusiva da vítima”. 3 - Afinal, no caso vertente, a parte autora comprovou que sofreu o acidente de trânsito no dia 15/12/2018 em horário noturno na Avenida Santa Leopoldina, no Município de Cariacica, diante da
colisão de sua motocicleta com um buraco existente na referida via pública
que, por conseguinte, acarretou na queda dele com várias lesões que resultaram tanto em internação hospitalar de 04(quatro) dias, como em cirurgia bucomaxilofacial e ainda prejuízos materiais na sua moto. 4 - Recurso desprovido. Sentença mantida. (Data: 06/Dec/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0000785-63.2019.8.08.0012 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Acidente de Trânsito)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MUNICÍPIO DE CARIACICA. QUEDA. BURACO EM BUEIRO EM VIA PÚBLICA. LESÃO. ABALO EMOCIONAL. FALHA NO DEVER DE CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A responsabilidade dos entes públicos encontra-se prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, nos seguintes termos: “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 2. Em se tratando de comportamento omissivo como aquele atribuído na hipótese dos autos, o Supremo Tribunal Federal ao analisar o tema em regime de recurso repetitivo no Recurso Extraordinário nº 841.526, definiu que "a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa (...)", de modo que em caso de
omissão específica
, o Poder Público responde objetivamente. 3. No caso dos autos, trata-se de evidente caso de omissão do Poder Público, o qual tinha a obrigação de zelar pela conservação das vias públicas, sendo de tal modo inquestionável o seu dever de reparar as consequências cíveis desta omissão. 4. As provas acostadas aos autos são suficientes a comprovar o dano (lesão grave ocorrida na autora), a conduta e o nexo causal decorrente do dever do
Ente municipal de zelar pela conservação da via que não foi observado permitindo que o buraco não fosse consertado ou sinalizado devidamente, a tempo de impedir que alguém se acidentasse.
[...]

(Data: 21/Aug/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0005919-18.2012.8.08.0012 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Provas em geral)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
BURACO NA VIA.
[...] 1. Segundo orienta o STF, “as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.” (ARE 868610 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, DJe-128 DIVULG 30-06-2015PUBLIC 01-07-2015); 2. A via em que ocorreu o acidente é uma rodovia estadual que, a despeito de cortar o perímetro urbano do Município de Colatina, não exime o Estado da sua responsabilidade pela manutenção, salientando que o convênio apontado pelo ente estadual não transfere de forma integral nem definitiva qualquer dever de reparação do local ao Município; [...] (Data: 19/Dec/2022 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 0002209-08.2017.8.08.0014 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Com efeito, a condenação do recorrente pressupõe: a) conduta omissiva; b) resultado danoso; c) o nexo de causalidade entre ambos e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Analisando detidamente o arcabouço probatório, infere-se o preenchimento dos requisitos, a saber:

Omissão
: A via pública estava com bueiro destampado, sem qualquer sinalização;

Dever do Município
: Cabe ao ente público manter a conservação e sinalização das vias públicas sob sua responsabilidade;

Nexo causal
: O acidente decorreu diretamente do bueiro sem tampa, situação evidenciada no Boletim de Ocorrência e corroborada por fotos e testemunhos.

Portanto, demonstrada a responsabilidade civil do Município por omissão específica na conservação de via pública, deixando bueiro aberto de maneira negligente, fator determinante para acidente sofrido pelo veículo da recorrida.

Quanto aos danos materiais, denota-se a comprovação por notas fiscais
no valor total de R$ 3.055,31, referentes ao conserto do veículo (fls. 9, 22 e 23).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
rejeito a preliminar de incompetência para, no mérito, negar provimento ao apelo.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10 a 14/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Ordinária Virtual de 10/02/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões